Tribunal: TJSP
Processo: 2093232-37.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de Instrumento - Execução Fiscal - Tarifa de água e esgoto dos exercícios de 2015 e 2016 - Exceção de pré-executividade rejeitada - Inexistência de nulidade das CDAs - Inocorrência de prescrição - Prazo regido pelo Decreto no 20.910/32 - Débitos com vencimento entre 02/03/2015 e 01/02/2016 - Interrupção da prescrição pelo despacho que ordenou a citação, proferido

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de Instrumento - Execução Fiscal - Tarifa de água e esgoto dos exercícios de 2015 e 2016 - Exceção de pré-executividade rejeitada - Inexistência de nulidade das CDAs - Inocorrência de prescrição - Prazo regido pelo Decreto no 20.910/32 - Débitos com vencimento entre 02/03/2015 e 01/02/2016 - Interrupção da prescrição pelo despacho que ordenou a citação, proferido em 20/01/2020 - Pretendido prequestionamento - Recurso com caráter infringente - Impossibilidade - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2093232-37.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, é embargado SEMASA SERVIÇO
MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093232-37.2020.8.26.0000/50000
2
VOTO No 36990
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2093232-37.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
EMBARGADO: SEMASA SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
DE SANTO ANDRE
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de Instrumento -
Execução Fiscal - Tarifa de água e esgoto dos exercícios de 2015 e
2016 - Exceção de pré-executividade rejeitada - Inexistência de
nulidade das CDAs - Inocorrência de prescrição - Prazo regido
pelo Decreto no 20.910/32 - Débitos com vencimento entre
02/03/2015 e 01/02/2016 - Interrupção da prescrição pelo
despacho que ordenou a citação, proferido em 20/01/2020 -
Pretendido prequestionamento - Recurso com caráter infringente -
Impossibilidade - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ contra o acórdão de fls. 34/40,
que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento por ela interposto contra o SERVIÇO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA, mantendo a
decisão que, em sede de execução fiscal objetivando a cobrança de
Taxas de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos não Residenciais;
Drenagem de Águas Pluviais; e Limpeza Pública e de outras taxas pela
prestação de serviços e Tarifa de Água e Esgoto dos exercícios de 2015 e
2016, acolhera parcialmente a exceção de pré-executividade para excluir
a cobrança das taxas, mantendo os débitos referentes aos serviços de
água e esgoto.
Pretende, a embargante, o prequestionamento dos
seguintes dispositivos: artigo 202 do CTN, § 5o do art. 2o da LEF e artigo 1o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093232-37.2020.8.26.0000/50000
3
do Decreto 20.910/32.
É a síntese do necessário.
VOTO
Os embargos de declaração não prosperam.
Nos exatos termos do art. 1.022 do CPC, só é possível o
manejo do recurso de embargos de declaração quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, for omitido ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou, ainda, para
correção de erro material.
No caso em tela, não se verifica nenhuma das falhas
indicadas pelo supramencionado dispositivo legal, não havendo,
portanto, o que sanar pela via declaratória, uma vez que as questões
levantadas no recurso foram enfrentadas pela Turma julgadora, não
havendo que se falar em omissão, contradição ou obscuridade.
Com efeito, restou expressamente consignado no
acórdão embargo:
Inicialmente, não há que se falar em nulidade da
certidão de dívida ativa, pois atende aos pressupostos
legais insculpidos nos art. 202 do CTN e § 5o do art. 2o
da Lei 6.830/80, sendo apta a conduzir a execução
fiscal.
Mesmo que assim não fosse, modernamente, não mais
se adere à ritualística formal em detrimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093232-37.2020.8.26.0000/50000
4
substância do ato, pois colidindo este dois fatores, o
segundo deve prevalecer sobre o primeiro. Em outros
dizeres, a substância dos atos se sobrepõe em relação
a eventuais defeitos formais, pois dentro de uma
interpretação que leve em conta a efetividade do
processo e o princípio da instrumentalidade dos atos,
não tem mais espaço o formalismo exacerbado que
em nada contribui para a aplicação da justiça.
Neste sentido tem-se inclinado a jurisprudência, ao
iluminar as regras processuais com uma interpretação
que leva em consideração o caráter instrumental e
teleológico, afastando-se da exegese literal para se
aproximar da “tese de que os requisitos formais que a
lei impõe à Certidão de Dívida Ativa têm a finalidade
precípua de identificar a exigência tributária e
proporcionar meio ao executado de defender-se
contra ela”, conforme pode-se observar em julgados
do STF, colacionados por Humberto Theodoro Júnior
(Lei de Execução Fiscal. 13a ed. São Paulo: Saraiva,
2016, p. 52).
O Ministro Castro Meira, no julgamento do AgRg no Ag
1153617/SC aplicou expressamente, o princípio da
instrumentalidade dos atos, quando decidiu que “a
existência de vícios formais na Certidão de Dívida Ativa
apenas leva a sua nulidade se causar prejuízo ao
exercício do direito de ampla defesa”, sendo certo que
não se deve exigir que se cumpram com rigor as
formalidades,
sem
que
esteja
devidamente
demonstrado o prejuízo havido com a preterição da
forma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093232-37.2020.8.26.0000/50000
5
Dentro deste contexto e transferindo para o caso ora
sub judice, verifica-se que a maneira com que foi
elaborada a CDA não comprometeu a sua essência, e
nem inviabilizou o exercício do direito de defesa, tanto
que a agravante pôde identificar com precisão o que
lhe estava sendo exigido e apresentou exceção de pré-
executividade.
Com isto, inexistindo argumento contundente apto a
desbancar a legitimidade da CDA, prevalece sua
certeza e liquidez, atribuída pelo art. 3o da Lei 6.830/80,
e art. 202 do Código Tributário Nacional.
2) Da tarifa de água e esgoto
(...)
No tocante à prescrição, tendo sido definida na Corte
Suprema a natureza jurídica da relação existente
como preço público, a prescrição deve ser regida pelo
Direito Civil, em detrimento do CTN.
(...)
Não obstante, no caso sub judice não se aplica o
prazo de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil
de 2002, que dispõe que: “A prescrição ocorre em dez
anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor".
Isto porque, tratando-se de cobrança interposta contra
a Municipalidade de Santo André, deve-se aplicar o
Decreto no 20.910/32, que definiu o prazo prescricional
de 5 anos para as dívidas passivas da União, Estados e
Municípios.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já
reconheceu a aplicação do Decreto no 20.910/32 a
“todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093232-37.2020.8.26.0000/50000
6
Pública, seja ela federal, estadual ou municipal,
independentemente da natureza da relação jurídica
estabelecida entre a Administração Pública e o
particular” (AgRg no agravo em REsp no 11.996/RS, Rel.
Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgamento
em 19/4/2012).
De modo que tratando-se da cobrança com relação a
débitos vencidos entre 02/03/2015 e 01/02/2016, não
há que se falar na ocorrência da prescrição dos
créditos fiscais cuja execução foi proposta em
20/12/2019, com despacho ordenando a citação
proferido em 20/01/2020 (fls. 08 dos autos originários),
portanto, antes do decurso prazo prescricional de
cinco anos.
De sorte que o decisum encontra-se devidamente
fundamentado, sendo certo que qualquer menção sob o enfoque ora
dado implica em rediscutir o que já fora exposto e decidido no acórdão
ora impugnado.
Conclui-se, portanto, que a embargante pretende
atacar de modo transverso a decisão, revelando inconformismo e
emprestando ao presente recurso nítido caráter infringente, o que não se
admite em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis
embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar
uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
julgador” (RTJ 164/793 - Theotonio Negrão et alii. Código de Processo Civil
e Legislação Processual em Vigor. 42a ed. Santos: Saraiva, 2010, art. 535, n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093232-37.2020.8.26.0000/50000
7
4, p. 664).
De qualquer forma, a fim de viabilizar eventual acesso
às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a
matéria suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de
que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Face ao exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)